Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802371-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DAS PARCELAS QUE EMBASARAM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR – EVENTUAIS ENCARGOS OU DIFERENÇAS QUE PODEM SER PERQUIRIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA OU NA AÇÃO AD QUO – MEDIDA MENOS GRAVOSA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA ENVIADA EM ENDEREÇO DO CONTRATO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3.

A questão principal decorre da alegada mora no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravante e o banco agravado, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo ad quo pelo alegado inadimplemento contratual do recorrente.

4.

As parcelas 16 e 18, indicadas pelo recorrido na Notificação Extrajudicial como ensejadoras na mora (ID
20001096 – autos originários)
, vencidas, respectivamente em
20/11/2019, 20/01/2020, foram objeto de acordo extrajudicial e pagas, conforme os documentos ID 24557187 (p. 1-4 – auto originários) ao Escritório de Advocacia Tescheiner C e Giacomazi ADV CL S/C em 15/05/2020 e 15/06/2020, respectivamente, salientando que a eventual inadimplemento da parcela 22, conforme suscitado nas contrarrazões deve ser objeto de Notificação própria.

5.

O pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação em momento anterior ao deferimento da liminar de Busca e Apreensão, ocorrido em 15/12/2020, tem o condão de ensejar a sustação dos efeitos da decisão agravada, neste momento processual, uma vez que o feito ad quo encontra-se na fase de réplica.

6.

A alegação contida nas contrarrazões razões de que restou pendente o pagamento dos encargos referentes ao período de mora pode ser suscitado perante o MM. Juízo ad quo, não servindo de base a medida tão gravosa quanto a Busca e Apreensão do bem, mormente à vista das peculiaridades do caso concreto.

7.

Especificamente quanto à Notificação de Constituição em mora, considerando ter sido esta encaminhada ao endereço constante do contrato (ID
20001093 dos autos originários
), tenho-a como válida, consoante o art. 2°, §2° do Decreto-Lei n.° 911/1969.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Decisão agravada no que tange à ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide, mantendo, entretanto, a validade da Notificação, porquanto enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, ratificando em seus demais termos a Decisão ID
4781714
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO
e agravada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n.°
0805534-68.2020.8.14.0051
) ajuizada contra si por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ora agravado.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com o agravado contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido cumprida liminar de Busca e Apreensão do bem em 12/03/2021.

Sustenta a Notificação de constituição em mora a que se refere a Decisão agravada lastreia-se no inadimplemento das parcelas n.° 16 e 18, as quais foram pagas, violando o §2° do art. 2°e 3° do Decreto n.° 911/1969.

Acrescenta que a referida Notificação sequer fora enviada a seu endereço, salientando, conforme consulta ao site dos Correios, a consulta ao Código de Rastreio resulta em “aguardando postagem do remetente”.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 4781714), sustando provisoriamente os efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 4964670) o Banco agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
4772445
),
in verbis
:

R. H.

Decisão:

Vistos etc.

BANCO VOLKSWAGEN S.A., pessoa jurídica, por representante devidamente qualificado, ingressou com pedido de busca e apreensão de um veículo “MARCA: VW, TIPO: AUTOMOVEL, MODELO: FOX XTREME

MB, CHASSI: 9BWAB45Z2K4006977, COR: VERMELHA, ANO: 2019,

PLACA: QEF3576, RENAVAM: 01161055263”, em face de HERBERTO DE

CARVALHO DANTAS FILHO, igualmente qualificado(a), residente nesta Cidade de Santarém/PA.

Alegou, em resumo, que firmou contrato de alienação fiduciária em garantia e o(a) Demandado (a) teria descumprido as obrigações pactuadas.

Sustenta que o (a) Demandado (a) se tornou inadimplente com as suas obrigações e teria sido devidamente constituído (a) em mora.

Requereu busca e apreensão liminar do bem. Juntou documentos. Recolheu custas iniciais.

É um resumido relatório.

DECIDO.

Em análise ao processo, constata-se a presença de prova da constituição da propriedade fiduciária (ID Nº. 20001093 -Pág. 1/3) e a mora do(a) devedor(a) fiduciante (ID Nº. 20001096 - Pág. 1/3).

Com isso, preenchidos os requisitos do art. 3.º, do Decreto-lei 911/69, CONCEDO, liminarmente, a medida pretendida.

Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos do autor, ou de quem esse indicar (ID Nº. 21333273 - Pág. 1). Executada a medida, cite-se o(a) réu(ré) para, querendo, em 05 (cinco) dias, pagar o valor integral da dívida em aberto, acrescida de custas e honorários advocatícios que fixo em 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa, e/ou ofereça resposta no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de sofrer os legais efeitos de sua inércia (art. 3.º, §§ 2.º, 3.º e 4.º, do Decreto-lei 911/69).

Dê-se ciência aos fiadores, se houver.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os atos nos termos do art. 212, § 2º do CPC, com as cautelas de lei.

Int.

Santarém/PA, 15 de dezembro de 2020.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre da alegada mora no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravante e o banco agravado, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo ad quo pelo alegado inadimplemento contratual do recorrente.

Analisados os autos, verifico que as parcelas 16 e 18, indicadas pelo recorrido na Notificação Extrajudicial como ensejadoras na mora (ID
20001096 – autos originários)
, vencidas, respectivamente em
20/11/2019, 20/01/2020, foram objeto de acordo extrajudicial e pagas, conforme os documentos ID 24557187 (p. 1-4 – auto originários) ao Escritório de Advocacia Tescheiner C e Giacomazi ADV CL S/C em 15/05/2020 e 15/06/2020, respectivamente, salientando que a eventual inadimplemento da parcela 22, conforme suscitado nas contrarrazões deve ser objeto de Notificação própria.

Assim, o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação em momento anterior ao deferimento da liminar de Busca e Apreensão, ocorrido em 15/12/2020, tem o condão de ensejar a sustação dos efeitos da decisão agravada, neste momento processual, uma vez que o feito ad quo encontra-se na fase de réplica.

Somado a isso, a alegação contida nas contrarrazões de que restou pendente o pagamento dos encargos referentes ao período de mora pode ser suscitado perante o MM. Juízo ad quo, não servindo de base a medida tão gravosa quanto a Busca e Apreensão do bem, mormente à vista das peculiaridades do caso concreto.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. TABELIONATO. COMARCA DIVERSA. IRRELEVÂNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTOS. PARCELAS INADIMPLIDAS. COMPROVAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEICULO. DEVOLUÇÃO. IMPERIOSIDADE. I- A intelecção do Superior Tribunal de Justiça, manifestada no julgamento do REsp nº 1.184.570, pela sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, considera válida a notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor com aquela finalidade, ainda que realizada por Cartório de Títulos e Documentos com circunscrição diversa do mesmo. II - A comprovação da mora é indispensável para as ações de reintegração de posse e de busca e apreensão, baseadas no inadimplemento de contratos de leasing e de mútuo garantido por alienação fiduciária.
III  Diante do acordo extrajudicial firmado entre as partes e a comprovação do pagamento pelo devedor das parcelas ditas inadimplidas na inicial da ação de busca e apreensão pelo credor, impõe-se o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar a devolução do veículo objeto do contrato
. RECURSO PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0006621-13.2014.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 12/03/2015 )

(TJ-BA - AI: 00066211320148050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2015)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. 1 - Na espécie, tem-se a presente ação de busca e apreensão decorreu do inadimplemento da requerida em relação à prestação 20 de um total de 48, conforme notificação extrajudicial e protesto anexados aos autos. 2 -
No entanto, verifica-se que a requerida realizou o restante do pagamento da parcela vencida, antes mesmo da publicação do instrumento de protesto e do ajuizamento da presente busca e apreensão. 3 - Em sendo assim, considerando que houve, em efetivo, a purgação da mora, consubstanciada no pagamento da parcela vencida, a referida notificação extrajudicial se revela inapta para a constituição da devedora em mora, não havendo justificativa, portanto, para o acolhimento da pretensão autoral.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07061309120178070003 DF 0706130-91.2017.8.07.0003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Especificamente quanto à Notificação de Constituição em mora, considerando ter sido esta encaminhada ao endereço constante do contrato (ID
20001093 dos autos originários
), tenho-a como válida, consoante o art. 2°, §2° do Decreto-Lei n.° 911/1969, in verbis:

(...)
“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.”
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Nesse sentido, vejamos:

BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. 1. É válida a notificação comprobatória da mora quando a comunicação é remetida ao endereço do devedor informado no momento da celebração do contrato. Precedente STJ.
2. Incumbe ao contratante fornecer corretamente as informações no momento da constituição do negócio e manter seus dados atualizados junto à instituição financeira, que não pode ser penalizada pela imprecisão do endereço apontado pelo devedor.
3. Apelo conhecido e provido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00001329520168100049 MA 0303152018, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020 00:00:00)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, os motivos ensejadores do deferimento da liminar não se sustentam, devendo o recurso ser parcialmente provido, entretanto, à vista da validade da Notificação Extrajudicial, porquanto enviada ao endereço do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a Decisão agravada no que tange à ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide, mantendo, entretanto, a validade da Notificação, porquanto enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, ratificando em seus demais termos a Decisão ID
4781714
.

É como voto.

Belém, 25/05/2021